Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, e art. 35, caput, todos da Lei no 11.343/2006), cuja prisão foi convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia. O pedido busca a revogação da prisão preventiva e a aplicação de medidas cautelares alternativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva foi devidamente fundamentada e se há necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria encontram-se demonstrados pelo recebimento da denúncia e pelos elementos colhidos na investigação, incluindo filmagens e testemunhos que indicam a atuação do paciente na comercialização de entorpecentes.
O periculum libertatis resta evidenciado pela gravidade concreta da conduta, que envolveu a comercialização de drogas em local movimentado, com o uso de menores na atividade ilícita e a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes (398g de maconha, 9g de crack e 0,27g de cocaína).
A existência de registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas e de processos criminais em curso por crimes da mesma natureza reforça a possibilidade de reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão para resguardar a ordem pública.
A fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, demonstrando, com base em elementos concretos, a necessidade da medida extrema.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revela inadequada, diante da gravidade da conduta e da reiteração criminosa evidenciada nos autos.
A segregação cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, pois se justifica para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é cabível quando demonstrados, com base em elementos concretos, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
A gravidade concreta da conduta criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelo envolvimento de menores, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública.
A existência de registros pretéritos por atos infracionais análogos ao crime imputado e de processos criminais em andamento indica risco de reiteração delitiva e fundamenta a necessidade da prisão preventiva.
A decisão que decreta a prisão preventiva não viola a presunção de inocência quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e pautada em elementos concretos extraídos dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, III e VI.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 223668 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 06.03.2023, DJe 08.03.2023.
STJ, AgRg no HC 965.484/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 23.12.2024.
TJDFT, Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 19.09.2024, DJe 27.09.2024.